Tribunal: STJ
Processo: 0285974-61.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 846013 - SP(2023/0285974-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: DANILO VERONEZ (PRESO)
ADVOGADOS
: GUILHERME PEREIRA NASCIMENTO - SP269210
RODRIGO PEREIRA DA SILVA - MG103157
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PORTE DE ARMA
DE FOGO DE USO RESTRITO. REVISÃO CRIMINAL. BUSCA E
APREENSÃO DOMICILIAR. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS
TELEFÔNICOS. APREENSÃO DE CELULARES DE FAMILIARES
DOS
INVESTIGADOS.
ALEGAÇÃO
DE
ILEGALIDADE.
MANDADOS
SUPOSTAMENTE
GENÉRICOS
E
INDISCRIMINADOS.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
PEDIDO
EXPRESSAMENTE
FORMULADO
PELA
AUTORIDADE
POLICIAL. DECISÃO JUDICIAL QUE NÃO EXTRAPOLOU OS
LIMITES DO REQUERIDO. AUTORIZAÇÃO PARA INSPEÇÃO
VISUAL E EXTRAÇÃO DE DADOS DOS APARELHOS
APREENDIDOS. DEVOLUÇÃO DOS APARELHOS SEM INDÍCIOS
RELEVANTES.
REVISÃO
CRIMINAL.
AUSÊNCIA
DE
CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DE LEI OU À
EVIDÊNCIA DOS AUTOS. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE
MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A decisão da Corte local está em conformidade com o entendimento
deste Tribunal Superior, de que a pretensão de modificação não se
coaduna às hipóteses de cabimento da revisão criminal, na qual é
Documento eletrônico VDA55948889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:15:14
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 6c7d9082-5f07-4a06-8a72-8b268fbaabfc

necessário que haja contrariedade ao texto expresso de lei ou à
evidência dos autos.
2. A revisão criminal não pode ser utilizada para que a parte, a qualquer
tempo, busque novamente rediscutir questões de mérito, por mera
irresignação quanto ao provimento jurisdicional obtido (AgRg na RvCr
n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe
.
4.730/CE,
14/9/2020)
3. No caso concreto, a autoridade policial representou, expressamente,
pela busca e apreensão, dentre outros objetos, dos telefones celulares
dos apontados e de seus familiares e formulou pedido de acesso de
policiais civis aos dados constantes nos aparelhos celulares e eventuais
mídias apreendidas. A decisão do magistrado de origem deferiu a
apreensão de qualquer celular encontrado dentro das residências – ainda
que na posse de familiares dos investigados, com a ressalva de que, tão
logo inspecionados os aparelhos, se detectado que não contenham
nenhum indício necessário para a investigação, deveriam ser devolvidos
– e autorizou expressamente a quebra de sigilo de todos os dados e de
material gravado nos celulares que eventualmente fossem apreendidos.
4. A decisão judicial não extrapolou os limites do que foi postulado pela
autoridade policial. Foi expressamente pleiteada e, posteriormente,
deferida a inspeção visual e a extração de todos os dados dos aparelhos
telefônicos dos réus e de seus familiares. A limitação a medidas
investigativas em celulares específicos foi unicamente em relação à
obtenção, com as operadoras de telefonia, do detalhamento das ligações
efetuadas e recebidas.
5. Na hipótese dos autos, não houve demonstração de contrariedade à lei
ou à evidência dos autos, a autorizar a pretendida revisão criminal.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
09/04/2026
15/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
16 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55948889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:15:14
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 6c7d9082-5f07-4a06-8a72-8b268fbaabfc

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55948889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:15:14
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 6c7d9082-5f07-4a06-8a72-8b268fbaabfc

AgRg no HABEAS CORPUS No 846013 - SP(2023/0285974-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: DANILO VERONEZ (PRESO)
ADVOGADOS
: GUILHERME PEREIRA NASCIMENTO - SP269210
RODRIGO PEREIRA DA SILVA - MG103157
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PORTE DE ARMA
DE FOGO DE USO RESTRITO. REVISÃO CRIMINAL. BUSCA E
APREENSÃO DOMICILIAR. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS
TELEFÔNICOS. APREENSÃO DE CELULARES DE FAMILIARES
DOS
INVESTIGADOS.
ALEGAÇÃO
DE
ILEGALIDADE.
MANDADOS
SUPOSTAMENTE
GENÉRICOS
E
INDISCRIMINADOS.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
PEDIDO
EXPRESSAMENTE
FORMULADO
PELA
AUTORIDADE
POLICIAL. DECISÃO JUDICIAL QUE NÃO EXTRAPOLOU OS
LIMITES DO REQUERIDO. AUTORIZAÇÃO PARA INSPEÇÃO
VISUAL E EXTRAÇÃO DE DADOS DOS APARELHOS
APREENDIDOS. DEVOLUÇÃO DOS APARELHOS SEM INDÍCIOS
RELEVANTES.
REVISÃO
CRIMINAL.
AUSÊNCIA
DE
CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DE LEI OU À
EVIDÊNCIA DOS AUTOS. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE
MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A decisão da Corte local está em conformidade com o entendimento
deste Tribunal Superior, de que a pretensão de modificação não se
coaduna às hipóteses de cabimento da revisão criminal, na qual é
Documento eletrônico VDA55634344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:27
Código de Controle do Documento: 9cf50342-8da3-409c-8d10-d0bf1fa3cb01

necessário que haja contrariedade ao texto expresso de lei ou à
evidência dos autos.
2. A revisão criminal não pode ser utilizada para que a parte, a qualquer
tempo, busque novamente rediscutir questões de mérito, por mera
irresignação quanto ao provimento jurisdicional obtido (AgRg na RvCr
n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe
.
4.730/CE,
14/9/2020)
3. No caso concreto, a autoridade policial representou, expressamente,
pela busca e apreensão, dentre outros objetos, dos telefones celulares
dos apontados e de seus familiares e formulou pedido de acesso de
policiais civis aos dados constantes nos aparelhos celulares e eventuais
mídias apreendidas. A decisão do magistrado de origem deferiu a
apreensão de qualquer celular encontrado dentro das residências – ainda
que na posse de familiares dos investigados, com a ressalva de que, tão
logo inspecionados os aparelhos, se detectado que não contenham
nenhum indício necessário para a investigação, deveriam ser devolvidos
– e autorizou expressamente a quebra de sigilo de todos os dados e de
material gravado nos celulares que eventualmente fossem apreendidos.
4. A decisão judicial não extrapolou os limites do que foi postulado pela
autoridade policial. Foi expressamente pleiteada e, posteriormente,
deferida a inspeção visual e a extração de todos os dados dos aparelhos
telefônicos dos réus e de seus familiares. A limitação a medidas
investigativas em celulares específicos foi unicamente em relação à
obtenção, com as operadoras de telefonia, do detalhamento das ligações
efetuadas e recebidas.
5. Na hipótese dos autos, não houve demonstração de contrariedade à lei
ou à evidência dos autos, a autorizar a pretendida revisão criminal.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra decisão em
DANILO VERONEZ

que deneguei a ordem de habeas corpus.
Documento eletrônico VDA55634344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:27
Código de Controle do Documento: 9cf50342-8da3-409c-8d10-d0bf1fa3cb01

O agravante sustenta que houve flagrante ilegalidade na busca e
apreensão e na quebra de sigilo de dados telefônicos pertencentes aos familiares do
paciente, ao argumento que os mandados eram genéricos e indiscriminados.
Requer o provimento do agravo regimental para conceder a ordem de
habeas corpus.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Não obstante os argumentos da defesa, o julgado monocrático deve ser
mantido por seus próprios fundamentos.
O agravante alega sofrer coação ilegal em decorrência de acórdão
proferido pelo
na Revisão Criminal
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
n. 2279172-07.2022.8.26.0000.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 23 anos e 4
meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de
homicídio qualificado, organização criminosa e porte de arma de fogo de uso
restrito.
A defesa busca, em síntese, a declaração de nulidade da apreensão e da
quebra de sigilo dos dados de aparelhos telefônicos pertencentes aos familiares do
paciente e dos demais investigados, por violação do sistema acusatório. Alega que
o pedido da autoridade policial se restringia ao telefone do réu.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do
(fls. 301-307).
writ
Decido.
Na origem, a autoridade policial representou, expressamente, pela busca
e apreensão, entre outros objetos, dos "[...] telefones celulares dos apontados e de
" e formulou pedido de "
de policiais civis desta Unidade ou
seus familiares
acesso
do Instituto de Criminalística aos dados constantes nos aparelhos celulares e/ou
" (fl. 112, grifei).
eventuais mídias apreendidas
Documento eletrônico VDA55634344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:27
Código de Controle do Documento: 9cf50342-8da3-409c-8d10-d0bf1fa3cb01

Logo, a decisão do magistrado de origem — que deferiu a apreensão de
"[...] qualquer celular encontrado dentro das residências, ainda que na posse
" e, inclusive, ressalvou que "
de familiares dos investigados
tão logo
, detectando-se que não contenham qualquer indício
inspecionados os aparelhos
necessário para a investigação, deverão ser devolvidos [...]", e expressamente
autorizou "a quebra de sigilo de todos os dados e material gravado nos
" (fl. 178, destaquei) —
celulares que eventualmente forem apreendidos
não
os limites do que foi postulado.
extrapolou
Veja-se que foi expressamente pleiteada e, posteriormente, deferida a
inspeção visual e a extração de todos os dados dos aparelhos telefônicos dos réus e
. A limitação a medidas investigativas em celulares específicos
de seus familiares
foi unicamente em relação à obtenção, com as operadoras de telefonia, do
detalhamento das ligações efetuadas e recebidas.
Por fim, de ser ressaltado que, quanto às provas, assim se manifestou o
Tribunal de origem (fls. 215-216):
Isso porque o peticionário não trouxe à baila qualquer razão
idônea a demonstrar que a judiciosa decisão impugnada fosse
manifestamente contrária ao texto expresso da Lei Penal ou à
evidência dos autos, se limitando a, pleiteando, preliminarmente,
a nulidade da decisão que autorizou a apreensão dos celulares de
seus familiares e, no mérito, a absolvição quanto aos crimes de
organização criminosa e por porte de arma de fogo de uso restrito,
ressuscitar argumentos exaustivamente debatidos durante a
formação da culpa e em sede de apelação.(fls. 215-216)
Portanto, reafirmo que a decisão da Corte local está em conformidade
com o entendimento deste Tribunal Superior, no sentido de que a pretensão de
modificação não se coaduna com as hipóteses de cabimento da revisão criminal, na
qual é necessário que haja contrariedade ao texto expresso de lei ou à evidência
dos autos.
Sabe-se que “[a] revisão criminal não pode ser utilizada para que a parte,
a qualquer tempo, busque novamente rediscutir questões de mérito, por mera
irresignação quanto ao provimento jurisdicional obtido" (AgRg na RvCr n.
, relator Ministro
s, DJe
.
4.730/CE
Ribeiro Danta
14/9/2020)
Documento eletrônico VDA55634344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:27
Código de Controle do Documento: 9cf50342-8da3-409c-8d10-d0bf1fa3cb01

Por fim, realço que, na hipótese dos autos, não houve demonstração de
contrariedade à lei ou a evidência dos autos, a autorizar a pretendida revisão.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55634344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:27
Código de Controle do Documento: 9cf50342-8da3-409c-8d10-d0bf1fa3cb01

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 846.013 / SP
Número Registro: 2023/0285974-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00017084720178260210 17084720178260210 22791720720228260000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RODRIGO PEREIRA DA SILVA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DANILO VERONEZ (PRESO)
ADVOGADO
: GUILHERME PEREIRA NASCIMENTO - SP269210
CORRÉU
: RAFAEL ANTONIO ALVES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DANILO VERONEZ (PRESO)
ADVOGADOS : GUILHERME PEREIRA NASCIMENTO - SP269210
RODRIGO PEREIRA DA SILVA - MG103157
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55915955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:56:29
Código de Controle do Documento: 6e831cd0-5aa7-41f6-8e78-a7251f62bc26

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:56:29
Código de Controle do Documento: 6e831cd0-5aa7-41f6-8e78-a7251f62bc26